Tribunal: STF
Processo: RE 193382
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.
OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5º, LXX,
"b".
I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades
de classe ou associações, para a segurança coletiva, é
extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual.
C.F., art. 5º, LXX.
II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a
autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º da
Constituição, que contempla hipótese de representação.
III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um
direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os
fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se,
entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos
associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos
associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar,
próprio, da classe.
IV. - R.E. conhecido e provido.